Tribunal: TJES
Processo: 5017970-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017970-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARENI APARECIDA PASINI DE MATTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR CELETISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS SERVIDORES REGIDOS PELA CLT E VINCULADOS AO RGPS. LEIS ESTADUAIS NºS 4.511/91 E 4.565/91. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de pensão por morte, em face de decisão que indeferiu liminar e determinou a comprovação de miserabilidade para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos de ação ordinária proposta contra o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES.

A agravante sustenta o direito à complementação da pensão por morte, com fundamento no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91, por ser dependente de ex-servidor celetista aposentado pelo INSS, alegando inaplicabilidade da vedação introduzida pelo §15 do art. 37 da CF/88 (EC nº 103/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o exame, em sede recursal, do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não apreciado na origem; e
(ii) estabelecer se a Emenda Constitucional nº 103/2019 impede o pagamento da complementação de pensão por morte prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 a dependente de servidor público estadual celetista vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser conhecido no presente recurso, pois não houve decisão de indeferimento no juízo de origem, limitando-se o magistrado a determinar a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, o que configura inovação recursal.

A complementação de pensão por morte instituída pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 é devida aos dependentes de servidores estaduais celetistas, aposentados pelo INSS, equiparando o valor da pensão ao que o servidor receberia se em atividade estivesse.

A vedação contida no art. 37, §15, da CF/88, introduzida pela EC nº 103/2019, alcança apenas os servidores efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não incidindo sobre os celetistas abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a EC nº 103/2019 não revogou o direito à complementação de pensão previsto nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91, quando o instituidor do benefício possuía vínculo celetista e se aposentou pelo INSS (TJES, Apelação Cível nº 5010927-63.2023.8.08.0024; Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024; Agravo de Instrumento nº 5004031-42.2024.8.08.0024).

A manutenção do benefício encontra respaldo na Súmula 340 do STJ, segundo a qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é a vigente na data do óbito do segurado”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para confirmar a decisão liminar que determinou a manutenção da complementação de pensão por morte em favor da agravante.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não apreciada em primeiro grau.

A vedação de complementação de aposentadorias e pensões prevista no art. 37, §15, da CF/88 (EC nº 103/2019) aplica-se apenas a servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

Os dependentes de servidores estaduais celetistas, aposentados pelo RGPS, mantêm o direito à complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §15; EC nº 103/2019; Leis Estaduais nº 4.511/91, arts. 1º e 4º, e nº 4.565/91, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5010927-63.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 03/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 10/06/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004031-42.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 27/09/2024; STJ, Súmula nº 340.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017970-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ARENI APARECIDA PASINI DE MATTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida nos autos da
“Ação Ordinária”
tombada sob o nº 5024545-41.2024.8.08.0024, ajuizada por Areni Aparecida Pasini de Mattos em desfavor do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES. Através da referida decisão o MM Juiz
a quo
:
(i)
indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos e
(ii)
determinou a intimação da parte autora para comprovar o estado de miserabilidade alegado, tendo em vista o pleito de assistência judiciária gratuita aduzido nos autos.

Em suas razões recursais (ID 10966977) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que r
ecebe do INSS pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido, ex-funcionário do DER-ES;

(ii)
que apresentou perante o DER-ES requerimento de complementação da pensão, com fundamento no art. 2º, da Lei n.º 4.565/91;

(iii)
que o pedido foi indeferido, em razão da limitação imposta pela EC n.º 103/2019;

(iv)
que o § 15 do artigo 37 da CF (com redação dada pela EC 103/19) vedou somente a concessão de complementação de aposentadoria aos servidores titulares de cargos públicos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e de complementação de pensão por morte aos seus dependentes, e não aos benefícios com origem no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como no caso da recorrente;

(v)
que não há vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), razão pela qual a complementação postulada é devida; e

(vi)
que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, na medida em que não dispõe de recursos de arcar com os custos de uma demanda judicial.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que o mesmo não foi indeferido nos autos do processo principal, mas apenas houve a determinação de intimação da parte autora para juntar ao apostilado documentos que comprovem a condição de miserabilidade alegada.

Neste sentido, não tendo sido a matéria analisada na instância primeva, trata-se de patente inovação recursal, que, no presente caso, possui o condão de conduzir ao não conhecimento parcial do recurso.

Superada a questão preliminar e ingressando na análise do cerne da postulação, ou seja, o direito à complementação de pensão por morte, verifica-se a robustez dos argumentos apresentados pela Agravante.

O Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES fundamentou a supressão ou o indeferimento do benefício na advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019, especificamente na vedação introduzida pelo § 15 ao artigo 37 da Constituição Federal.

Todavia, o artigo 1º da Lei Estadual nº 4511/91 instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante. Confira-se:

Art. 1º - Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço.

O artigo 4º da lei supracitada ainda dispõe que: “
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados na forma do art. 1º, as quais serão suplementadas, se necessário
”.

Vale ressaltar que o mesmo raciocínio aplica-se à hipótese de complementação de pensão por morte, conforme expressamente disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 4565/91: “
Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei n° 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no Art. 1° da lei supracitada”
.

Assim, sobre o tema, já me manifestei em hipótese pretérita (Apelação nº 5020308-32.2022.8.08.0024), na qual atuei como Relator, nos seguintes termos:

“Outro ponto diz respeito à previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, passando a prever: “É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.

Os mencionados §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal dispõem:

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que o regime previdenciário do servidor difere da hipótese constitucional, o qual não se encontra vinculado ao regime geral de previdência social.

Na hipótese, o instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora Apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo Apelante para fazer cessar a complementação da pensão. [...]

Ademais, a concessão da pensão por morte em favor da parte autora é realizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ou seja, pelo regime geral de previdência social.”

Esse Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido em hipóteses análogas. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – LEI ESTADUAL Nº 4.511/91 – INSTITUIDOR DA PENSÃO VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EC Nº 103/2019 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
(TJES, Apelação Cível nº 5010927-63.2023.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”.
2. A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Relator: HELOÍSA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC. 103/2019. SERVIDOR CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 37, §5º DA CF. SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2. A vedação ao pagamento de complementação de aposentadorias e pensões aos servidores públicos, prevista na Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o §15 ao artigo 37, alcança os servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social, não incidindo nas hipóteses em que complementação por pensão por morte se origina de servidor com vínculo celetista e aposentado pelo regime geral de previdência social. 3. Aos dependentes dos servidores públicos estaduais celetistas, aposentados pelo regime geral de previdência social (RGPS/INSS), é assegurada complementação mensal da pensão por morte (art. 2º da Lei n. 4.565/91/ art. 1º da Lei n. 4.511/91), aplicando-se as disposições legais vigentes ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Inteligência da Súmula 340 do STJ.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004031-42.2024.8.08.0024, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/09/2024)

Desta forma, em consonância com a fundamentação desenvolvida e com a jurisprudência colacionada, o caminho processual e jurídico adequado é o provimento do recurso na parte conhecida, para reformar a decisão recorrida e confirmar integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida no âmbito deste recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para confirmar a Decisão de ID
11042744.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.